Tribunal: TJMT
Processo: 1000227-14.2025.8.11.0034
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000227-14.2025.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RODRIGO DE OLIVEIRA ALVES - CPF: 060.947.151-10 (APELANTE), RONICLEI ALVES ROCHA - CPF: 720.295.871-68 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM HENRIQUE SILVA - CPF: 034.068.441-03 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILSON COELHO PINHEIRO - CPF: 621.260.911-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELO REPOUSO NOTURNO (ART. 155, §4o, I, DO CP) – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB) – DECOTE DA QUALIFICADORA – IMPOSSIBILIDADE – ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO QUE SE DEU ANTES OU CONCOMITANTEMENTE À CONSUMAÇÃO DO DELITO – PRESERVAÇÃO – DOSIMETRIA – DESVALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME EM RAZÃO DO REPOUSO NOTURNO – FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA – INCREMENTO PROPORCIONAL E EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA – REGIME SEMIABERTO MANTIDO – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – ISENÇÃO DE CUSTAS – IMPOSSIBILIDADE – EVENTUAL SUSPENSÃO A SER ANALISADA NA EXECUÇÃO PENAL – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso defensivo contra sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos nos arts. 155, §4o, I, do Código Penal e 306 do Código de Trânsito Brasileiro, às penas de 2 anos, 5 meses e 15 dias de reclusão e 6 meses de detenção, em regime semiaberto, além do pagamento de 20 dias-multa e suspensão da habilitação para dirigir por 2 meses.

II. Questão em discussão

2. Pretensão de afastar a qualificadora do rompimento de obstáculo, corrigir a dosimetria penal, abrandar o regime inicial, obter isenção de custas e ver prequestionada a matéria.

III. Razões de decidir

3. Comprovado que o rompimento do portão foi indispensável à retirada do caminhão do interior do imóvel e, portanto, ocorreu antes ou durante a consumação do furto, é de rigor a manutenção da qualificadora do rompimento de obstáculo.

4. Correta a valoração negativa das circunstâncias do crime em razão da prática do furto durante o repouso noturno, circunstância que, embora não configure majorante autônoma, pode ser sopesada como fator de maior reprovabilidade.

5. Fração de exasperação aplicada na pena-base (aproximadamente 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima) adequada e proporcional.

6. Regime semiaberto mantido, diante da existência de circunstância judicial desfavorável, conforme entendimento pacífico do STJ.

7. Condenação ao pagamento das custas processuais é consectário legal da condenação criminal (art. 804 do CPP), podendo o apelante, contudo, requerer a suspensão da exigibilidade na execução penal.

8. Matéria devidamente enfrentada e prequestionada nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:

"1.

O rompimento de obstáculo enseja a qualificadora do art. 155, §4o, I, do CP quando indispensável à consumação do furto, ainda que o dano ao obstáculo ocorra no momento da evasão.

2. O furto cometido durante o repouso noturno pode ser valorado como circunstância judicial negativa, em observância aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

3. A existência de circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação de regime prisional mais gravoso, mesmo para penas inferiores a 4 anos.

4. A condenação em custas é obrigatória, cabendo ao Juízo da Execução eventual suspensão de sua exigibilidade."

_________________

Dispositivos legais citados:
arts. 59, 68, 69 e 155, §4o, I, do CP; art. 306 do CTB; art. 804 do CPP; art. 98, §3o, do CPC.

Jurisprudência relevante:
STJ, REsp 1.524.450/RJ, Terceira Seção, DJe 29/10/2015; STJ, REsp 1.888.756/SP, Terceira Seção, DJe 27/6/2022; STJ, AgRg no HC 993.418/SP, Quinta Turma, DJEN 26/5/2025; STJ, AgRg no AREsp 1880906/SP, Quinta Turma, DJe 1/4/2022.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

RODRIGO DE OLIVEIRA ALVES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RODRIGO DE OLIVEIRA ALVES
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT que, nos autos da ação penal no 1000227-14.2025.8.11.0034, julgou
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal para
condená-lo
como incurso no
art. 155, §4o, inc. I, do Código Penal
e
art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro
, às penas definitivas de
2 (dois) anos, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
e
6 (seis) meses de detenção
, em regime inicial
semiaberto
, mais o pagamento de 20 (vinte) dias-multa e a suspensão da permissão/habilitação para direção de veículo automotor, pelo período de 02 (dois) meses.

Em suas razões recursais anexadas no ID 300839393 e subscritas pela i. Defensoria Pública Estadual, o apelante pleiteia:
i)
o
decote da qualificadora do rompimento de obstáculo
, sob o argumento de que o crime de furto já estaria consumado quando o apelante derrubou o portão para se evadir do local;
ii)
subsidiariamente, a
correção da dosimetria da pena do delito patrimonial, mediante a exclusão do repouso noturno
a título de circunstância judicial desfavorável e a
alteração da fração
de incremento adotada na primeira etapa dosimétrica para cada circunstância judicial negativada;
iii)
a
alteração do regime inicial
de cumprimento de pena;
iv)
a
isenção das custas
e despesas processuais; e
v)

o
prequestionamento
da matéria.

Nas contrarrazões vistas no ID
300839397,
o i. órgão ministerial rebate os argumentos defensivos e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer
lançado sob o ID 305415372, opina pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO):

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 300839395), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se útil,
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. Defesa, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Dessume-se do caderno processual eletrônico que, em primeira instância, o ora apelante
RODRIGO DE OLIVEIRA ALVES
foi denunciado como incurso no
art. 155, §1o e §4o, inc. I, do Código Penal
e no
art. 306,
caput,
da Lei n. 9.503/97
, na forma do art. 69 do CP
, em decorrência dos seguintes fatos:

“I. Consta do incluso inquérito policial, que no dia 30 de março de 2025, por volta das 03h10, em um estabelecimento comercial denominado “Constrular Material Para Construção”, localizado na Rua Tiradentes, KM19, neste município e comarca de Dom Aquino/MT, RODRIGO DE OLIVEIRA ALVES, qualificado no ID. 189766622, durante o repouso noturno, mediante escalada e rompimento de obstáculo, subtraiu para si, coisa alheia móvel consistente em um caminhão Ford F12000, cor vermelha, ano 1998, placa NBO7A39, avaliado em R$ 46.132,00 (quarenta e seis mil, cento e trinta e dois reais)1, pertencente a Edilson Coelho Pinheiro, representante legal da pessoa jurídica vítima.

II. Consta, ainda, que logo após os fatos acima descritos, na rodovia BR364, no município de São Pedro da Cipa, comarca de Jaciara/MT, RODRIGO DE OLIVEIRA ALVES, qualificado no ID. 189766622, conduziu o veículo Ford F12000, cor vermelha, ano 1998, placa NBO7A39, em via pública, com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool. Segundo restou apurado, aproveitando-se do repouso noturno, Rodrigo invadiu o imóvel da Constrular pelo portão para acessar o interior do barracão do referido comércio, onde estava estacionado o caminhão. Após ingressar no barracão da Constrular, o denunciado furtou o referido veículo, tendo derrubado o portão ao se evadir com a res furtiva.

A vítima foi informada por Danilo, que o denunciado pretendia furtá-lo novamente. Em razão disso, Edilson se dirigiu ao seu comércio e constatou que havia sido furtado. Motivo pelo qual, acionou a Polícia Militar que ao realizar diligências, encontrou Rodrigo no município de São Pedro da Cipa transitando com o caminhão.

Ao realizarem a abordagem, constataram que Rodrigo apresentava visíveis sinais de embriaguez, quais sejam, odor etílico de álcool no hálito, olhos avermelhados, sonolência, desordem nas vestes e dispersão.

Indagado, o denunciado confirmou ter ingerido bebida alcóolica.”
- vide ID 300838891.

Finda a instrução processual, o magistrado
a quo
julgou
parcialmente procedente

a pretensão acusatória
para condenar
RODRIGO
, impondo-lhe a sanção de
2 (dois) anos, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
e
6 (seis) meses de detenção
, em regime
semiaberto
, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa e suspensão da permissão/habilitação para direção de veículo automotor pelo período de 02 (dois) meses
.

A materialidade e a autoria delitivas resultaram devidamente comprovadas nos autos e sequer foram impugnadas no presente recurso; motivo pelo qual, em se tratando de aspectos incontroversos, deixo de tecer maiores considerações a respeito e passo à análise do mérito recursal.

1.

Do decote da qualificadora do rompimento de obstáculo:

O primeiro estandarte recursal consiste no pretenso decote da qualificadora
prevista no
art. 155, §4.o, inc. I, do CP, sob a alegação de que, quando o apelante removeu o portão do imóvel da vítima, já havia consumado o furto do veículo, não havendo falar em incidência do tipo penal derivado.

Com efeito, não é despiciendo que no Direito Penal Brasileiro prevalece a teoria da
amotio
(ou
apprehensio
), cuja adoção restou consolidada no âmbito dos Tribunais Superiores e segundo a qual “se considera consumado o delito de furto quando, cessada a clandestinidade,
o agente detenha a posse de fato sobre o bem
, ainda que seja possível à vitima retomá-lo, por ato seu ou de terceiro, em virtude de perseguição imediata” (REsp n. 1.524.450/RJ, relator Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 14/10/2015, DJe de 29/10/2015).

Também não se descura que somente se admite a incidência da qualificadora prevista no
art. 155, §4.o, inc. I, do CP “quando a destruição ou rompimento do obstáculo ocorrer
antes ou durante a consumação do furto
, ou seja, quando servir como meio de execução para a subtração da coisa alheia móvel.” (MASSON, Cleber. Direito Penal: Parte Especial (arts. 121 a 212). 16. ed., Rio de Janeiro: Método, 2023, p. 369).

Na hipótese, a controvérsia cinge-se ao momento consumativo do delito de furto e sua relação com o rompimento do obstáculo.

A fim de evitar tautologia, máxime diante da minuciosa análise acerca da temática feita pelo d. magistrado a quo na r. sentença, o que cumpre destacar é o
acerto do raciocínio por ele adotado
.

Ao discorrer acerca da temática, o d. magistrado sentenciante acertadamente ponderou que o rompimento de obstáculo ocorreu
antes ou, no mínimo, concomitantemente à consumação do crime
. Aliás, ao analisar o iter criminis percorrido, destacou ser
“possível relatar que o réu, obrigatoriamente:
(i)
adentrou o pátio do estabelecimento comercial da vítima;
(ii)
ingressou no veículo;
(iii)
deu partida no veículo;
(iv)
utilizou do veículo para arrombar o portão e;
(v)
se evadiu”
– sic ID 300839381.

Deveras, justamente por se tratar a
res
subtraída de veículo automotor de grande porte (caminhão), filio-me ao entendimento adotado em primeira instância no sentido de que, nesse caso,
a inversão da posse, necessária para a consumação do crime patrimonial, somente se perfectibilizou quando o bem foi efetivamente retirado do estabelecimento pertencente à vítima
– ou seja, após o rompimento do obstáculo; não sendo o simples ingresso no automóvel e o ato de dar partida suficientes para caracterizar a inversão da posse, tratando-se de atos preparatórios para a subtração.

Desta feita, considerando que
sem a destruição do portão, não seria possível a
RODRIGO
evadir-se com o caminhão furtado, resta evidenciado que o rompimento do obstáculo integrou a dinâmica do crime, sendo indispensável para a consolidação do resultado pretendido.

Em sendo assim,
preservo a incidência da qualificadora
referente ao rompimento de obstáculo.

2.

Da retificação da dosimetria penal do crime de furto qualificado:

Conforme delineado, a i. defesa pugna, ainda, pela
retificação da dosimetria penal
, mediante a
exclusão do repouso noturno

como circunstância judicial desfavorável
e a
alteração da fração
de incremento adotada na primeira etapa dosimétrica.

O pleito merece
parcial acolhimento
.

In casu
, extrai-se da r. sentença objurgada que a pena-base do apelante se afastou em 9 (nove) meses do mínimo legal e restou estabelecida no patamar de
2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão
, com base na avaliação desfavorável atribuída pelo MM. Juiz
a quo
a
uma

circunstância judicial do art. 59 do CP – qual seja,
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime.

Por apego à clareza, eis o trecho pertinente do aludido édito condenatório,
in verbis
:

“[...] O tipo penal descrito no artigo 155, §4o, inciso I do Código Penal possui preceito secundário de reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos e multa. Assim, na forma do artigo 68 do Código Penal,
PASSO à dosimetria da pena
.

Na primeira fase de aplicação da pena
, analisando as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, temos quanto acusado:
(i)
culpabilidade
: não extrapola aquela inerente ao tipo penal;
(ii)

antecedentes
: não são maculados;
(iii)
conduta social
e
(iv)
personalidade do agente
: sem elementos para valoração;
(v)
motivos do crime
: aparentemente não extrapolam o tipo penal;
(vi)
circunstâncias do crime
devem ser valoradas negativamente diante da utilização do “repouso noturno”;
(vii)
consequências do crime
: não há elementos que denotem a existência de circunstância que extrapola o tipo penal e;
(viii)

comportamento da vítima
: não houve contribuição para a prática delitiva.

Portanto, presente a valoração negativa das “circunstâncias do crime”, FIXO a pena-base em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e o pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena
, constata-se a incidência da atenuante da confissão. Com isto, aplico a redução de 1/6 para fixar a pena intermediária em 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase de aplicação da pena
, inexistindo qualquer causa de aumento e/ou diminuição, fixo a pena definitiva em 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

FIXO o valor do dia-multa em seu mínimo legal.”

(
sic
ID 302326413).

Por oportuno, cumpre consignar que, malgrado os demais vetores octogonais (
culpabilidade,
antecedentes
,
conduta social
,
personalidade
,
motivos, consequências do crime e comportamento da vítima
) não tenham sido efetivamente impugnados pela i. defesa, tais modulares
foram consideradas neutras na sentença
e não ensejaram nenhum aumento na pena-base, de modo que, ante a impossibilidade de compensação ou de se estabelecer a reprimenda aquém do mínimo legal na primeira fase da dosimetria, eventual reanálise destas seria, de
todo, inócua.

No que tange à circunstância judicial efetivamente questionada pela defesa

–
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime - não há que se falar em neutralização, haja vista que foi
desvalorada mediante fundamentação concreta, idônea e lastreada nas provas dos autos
.

E assim considero porque, nos termos do entendimento consolidado na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça,
"
é razoável admitir a possibilidade de, diante das circunstâncias fáticas, a prática do furto durante o período de repouso noturno ser levada em consideração na dosimetria da pena.
Em outras palavras, se a incidência da majorante no furto qualificado mostra-se excessiva, poderá ser utilizada como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP).
Nessa oportunidade, o órgão julgador avaliará, sob a ótica de sua discricionariedade, o elemento relativo ao espaço temporal em que a infração foi cometida, podendo, se assim considerar, analisar a circunstância judicial referente às circunstâncias do crime com maior reprovabilidade . Esse proceder possibilitaria calibrar a reprimenda de modo a atender o postulado da proporcionalidade diante do caso concreto"
(trecho extraído do voto do relator no REsp n. 1.888.756/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 27/6/2022).

Destarte, conforme bem aquilatado pelo MM. Juiz
a quo
na r. sentença reprochada, tanto a testemunha
Danilo Augusto Gregório Mundim
quanto o policial militar
Roniclei Alves da Rocha
ressaltaram que o delito patrimonial ocorreu
durante a madrugada
,
entre 1h00 e 3h00
; restando, portanto, devidamente comprovada a prática do crime durante o repouso noturno.

Da mesma forma, tampouco prospera a pretendida retificação da fração de exasperação adotada na primeira etapa da dosimetria.

Isso porque,
embora a fixação da pena-base não precise seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial negativada, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, recomenda-se a utilização das frações de
aumento de 1/6 sobre a pena-base
ou
1/8 do intervalo entre as sanções mínima e máxima abstratamente cominadas
, exigindo-se apenas que o incremento seja proporcional;
o que se dá
in casu
, em que empregada a majoração, por cada vetorial desabonada, de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas para o delito de furto qualificado.

Com tais considerações, inexistem reparos a serem operados por esta corte revisora, de modo que
fica conservada a pena-base
,
nos moldes estabelecidos na r. sentença condenatória.

3.

Da pretendida alteração do regime inicial de cumprimento de pena:

Além disso, é vindicado o abrandamento do regime inicial de cumprimento da reprimenda, do semiaberto para o aberto, firme na alegação de que a d. autoridade judiciária de primeira instância não declinou fundamentos idôneos que justificassem a imposição do regime mais gravoso, olvidando o fato de que o apelante permaneceu segregado cautelarmente por mais de 45 dias e teve apenas uma das circunstâncias do art. 59 do CP sopesadas em seu desfavor.

Sem razão
, contudo.

Isso porque, extrai-se do r. pronunciamento judicial monocrático (ID 300839381) que, a despeito da pena imposta não exceder 4 (quatro) anos, o MM. Juiz
a quo
fixou o regime
semiaberto
para início da expiação da pena diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante [circunstâncias do crime], justificando tal escolha no entendimento há muito consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, ao qual me filio, aliás:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ESTELIONATO CONTRA IDOSO. DOSIMETRIA. PENA-BASE NO PISO. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS. PRECEDENTES. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. BASILAR ACIMA DO PISO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. [...]

4.
Quanto ao regime prisional, também não constato nenhuma ilegalidade a ser sanada, pois, apesar de o montante da sanção - 2 anos de reclusão -, admitir, em tese, a fixação do regime inicial aberto, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (circunstâncias e consequências do delito), as quais ensejaram a exasperação da basilar, autorizam a fixação do regime prisional intermediário; o que está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, que é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou, ainda, outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, são condições aptas a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta, de modo que não existe ilegalidade no resgate da reprimenda da agravante no regime inicial semiaberto. Precedentes.

5. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no HC n. 993.418/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 26/5/2025).

À vista disso, não há falar em desproporcionalidade, tampouco ilegalidade a ser sanada por esta Corte Revisora, motivo pelo qual
preserva-se
o
regime semiaberto
para início da expiação da pena, bem como as demais disposições da r. sentença objurgada.

4.

Das custas e despesas processuais:

Por fim, é vindicada a isenção do pagamento das custas e despesas processuais ou, subsidiariamente, a suspensão da exigibilidade destas, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC c/c art. 3o do CPP.

Sem razão
, contudo.

Como cediço,
a hipossuficiência financeira do sentenciado não impede a sua condenação ao pagamento das custas processuais
, a qual configura
consequência lógica da própria condenação criminal
, nos termos prescritos incisivamente pelo art. 804 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 804. A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso,
condenará nas custas o vencido
.”
– destaquei.

Por outro lado, os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n.o 1.060/50 e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil, em seu art. 98, §§2.o e 3.o, somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação às aludidas custas
, que se constituem em despesas decorrentes da própria tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito.

Deve-se ter em mente que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo, portanto, na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal.

Via de consequência, o apelante não pode ser prontamente isentado do pagamento das custas processuais, por ser
consectário da própria condenação
, podendo ele, todavia, requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 5 (cinco) anos,
providência que deve ser dirigida ao
Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica do condenado na acepção legal do termo, mesmo porque, após a condenação, pode haver alteração da condição econômica do apenado.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Colendo STJ, segundo a qual
“[...] 9. De acordo com a jurisprudência desta Corte,
o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução
e, por tal razão, ‘nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal,
mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais’ (AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014). 10. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ – AgRg no AREsp 1880906/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 01/04/2022) – destaquei.

Portanto, improcedente o pleito recursal também nesse aspecto.

5.

Do prequestionamento:

Neste particular, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), todos aqueles artigos relacionados com as teses sustentadas no presente recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
RODRIGO DE OLIVEIRA ALVES
,
mantendo incólume a r. sentença proferida pelo
d. Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT nos autos da ação penal no 1000227-14.2025.8.11.0034
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025